Tribunal: STF
Processo: HC 93046
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Indeferimento das
   diligências requeridas pela defesa no momento da contrariedade ao
   libelo. Possibilidade. Cerceamento de defesa e nulidade da
   sentença de pronúncia não caracterizados. Precedentes.
1. Todos
   os pedidos foram indeferidos, fundamentadamente, expondo o
   Magistrado a inconveniência e a desnecessidade da realização das
   diligências naquela fase processual, sem que tanto caracterize
   cerceamento de defesa.
2. Cabe ao Juiz da causa decidir sobre a
   conveniência e a imprescindibilidade da produção de outras provas,
   além daquelas que já foram produzidas nos autos da ação
   penal.
3. Habeas corpus denegado.